Tribunal: TJDFT
Processo: 0753974-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753974-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLAVIO TULIO VILELA, MAYSA CURY NASSER, MIGUEL ARCANJO NETO, RADJALMA COSTA, TEREZA HERCILIA PIRES MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIO TULIO VILELA, MAYSA CURY NASSER, MIGUEL ARCANJO NETO, RADJALMA COSTA e TEREZA HERCILIA PIRES MACIEL, processo n. 0039981-76.2014.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 177592600 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual a parte executada sustenta a ocorrência de excesso de execução (ID no 166553630). Os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, que apurou o saldo atualizado de R$ 166.691,81 (ID no 164212645). Os credores apontam que devem ser incluídos os consectários moratórios do art. 523 do CPC (ID no 164809114), ao passo que o banco devedor limita-se a exarar "discordância", juntando planilhas (ID no 166553630). Decido. Assiste parcial razão aos credores, porquanto os cálculos de ID no 164212645 não incorporaram a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. No entanto, desnecessário o retorno dos autos à Contadoria, pois os valores já foram atualizados, sendo caso de mera operação aritmética para a aplicação da multa de 10%, máxime porque é elemento que não impactará na apuração dos honorários[1]: Credor Conta Principal Correção Juros Multa - 10% Custas Total RADJALMA COSETA 200.971.940-3 461,62 6.844,21 20.737,96 2.758,22 36,98 R$ 30.377,37 RADJALMA COSTAS 300.971.940-1 1.084,74 16.082,91 48.731,22 6.481,41 36,98 R$ 71.332,52 TEREZA H P MACIEL 120.970.536-X 269,25 3.992,04 12.095,88 1.608,79 36,98 R$ 17.733,69 FLAVIO TULIO VILELA 110.970.218-0 368 5.456,16 16.532,17 2.198,83 36,98 R$ 24.224,14 MAYSA CURY NASSES 100.126.409-3 166,1 2.462,68 7.461,92 992,46 36,98 R$ 10.954,04 MAYSA CURY NASSES 110.126.409-5 40,94 607 1.839,21 244,62 36,98 R$ 2.727,81 MIGUEL ARCANJO NETO 110.972.843-0 188,47 2.794,35 8.466,88 1.126,12 36,98 R$ 12.424,33 Quanto à irresignação da devedora, reitera-se que a norma processual não admite a impugnação genérica, baseada tão somente na retórica de que seus cálculos obedeceram os parâmetros do título judicial, incumbindo à parte que eventualmente discorde dos cálculos oficiais especificar os pontos contra os quais pretende se insurgir. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. ESPECÍFICA. REEXAME. PRECLUSÃO. 1. A parte que discordar dos cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença, tem o ônus da impugnação especificada e deve apontar eventuais erros presentes na memória de cálculo. 2. A ausência de impugnação específica da memória de cálculo importa na preclusão da questão, o que afasta a possibilidade de rediscussão, nos termos art. 507 do CPC. Nesses casos, não cabe a remessa dos autos para a Contadoria judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1080129, 07151095120178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Publicado no DJe 16/03/2018) Diante disso, REJEITO a impugnação do devedor, ACOLHO EM PARTE a manifestação dos credores e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria do Juízo, porquanto condizentes com os parâmetros fixados nas decisões anteriores, exceto quanto à incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, a ser acrescida aos valores obtidos no laudo de ID no 164212645. Desnecessária a complementação do depósito de ID no 28459597, pág. 40, porquanto o valor disponível na conta judicial é suficiente para a quitação da obrigação ora homologada (anexo). Preclusa esta decisão, expeçam-se as seguintes ordens de transferência: R$ 101.709,89 (e acréscimos legais) em favor do credor Radjalma Coseta, CPF/PIX no 114.390.091-04; R$ 17.733,69 (e acréscimos legais) em favor da credora Tereza Hercília Pires Maciel, CPF/PIX no 403.316.797-87; R$ 24.224,14 (e acréscimos legais) em favor do credor Flávio Túlio Vilela, CPF/PIX no 15.693.601-20; R$ 13.681,85 (e acréscimos legais) em favor da credora Maysa Cury Nasser, CPF/PIX no 339.341.421-68; R$ 24.752,70 (e acréscimos legais) em favor do advogado e credor Miguel Arcanjo Neto, CPF/PIX no 12.462.861-49; e o saldo remanescente da conta judicial em favor do devedor Banco do Brasil S/A. Remeta-se via plataforma BankJus, desde já intimado o devedor para que indique conta de sua titularidade para viabilizar a transferência. Intimem-se. Ausentes outros requerimentos, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” Inconformado, o demandado recorre. Diz que os cálculos apresentados unilateralmente pelos agravados não estão corretos, porquanto são excessivos, gerando prejuízo ao Banco. Destaca que “O cálculo elaborado compreendeu a correção plena e os juros de mora foram calculados a partir da ação civil pública, quando deveria ter sido feito a partir da citação para a liquidação de sentença, quando da individualização do pedido de cumprimento de sentença. Conforme pode-se observar na impugnação em 9757357700 e ss. Visto que, demonstrando a correta atualização da diferença de remuneração foi apresentada planilha com os cálculos devidamente atualizados.” Questiona ainda que a sentença não consta a incidência de juros remuneratórios, mas apenas a aplicação de correção monetária e juros de mora, sendo que estes últimos devem ser contados a partir da citação na fase de liquidação da Sentença na ação coletiva. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação apresentada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 54574116. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A despeito do exame oportunamente a ser realizado sobre o tema, não se afastando de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição das ordens de transferências, à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator